Tribunal: TJBA
Processo: 0505750-04.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505750-04.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. DISTINÇÃO DO PARADIGMA DIANTE DA LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE. LEI FEDERAL COMPLEMENTAR N. 80 QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA INSTITUCIONAL, ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MONTANTE FIXADO NESTE VOTO.

Trata-se de Apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 0505750-04.2016.8.05.0113, julgou procedente a ação, deixando de condenar o Estado da Bahia em honorários advocatícios sucumbenciais.

Cumpre ressaltar inicialmente que o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC, privilegia os princípios da celeridade, efetividade e segurança jurídica, visando a pacificação de questões de direito reproduzidas em massa no Poder Judiciário.

O cerne recursal versa sobre a possibilidade de condenação dos entes federativos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual.

Com efeito, impõe-se o exercício do juízo de retratação, previsto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 1.140.005 (Tema 1.002).

A edição das Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014 provocou relevante alteração do quadro normativo vigente, reforçando papel institucional e a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, como dispõe o art. 134 da Constituição Federal.

Ante o exposto, voto no sentido de que seja EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para modificar o Acórdão constante do ID 20933387 no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, condenando o apelado Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0505750-04.2016.8.05.0113, da Comarca de Itabuna (BA), apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DEITABUNA(BA).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VIII